Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 APELADO: TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA D E C I S Ã O Examinando atentamente os autos, verifico que se trata de pedido de homologação de transação extrajudicial, a qual foi firmada entre o Espólio de Severiano Pereira Braga e Outros (autores) e a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (ré) para pôr fim ao litígio travado entre essas partes no bojo da ação de desapropriação indireta n° 0040699-77.2004.8.07.0016. Ocorre que a mencionada ação de desapropriação indireta ainda não foi julgada definitivamente, encontrando-se, atualmente, em grau de recurso, tendo as diversas apelações cíveis interpostas nesse feito sido distribuídas para a relatoria do Des. Roberto Freitas Filho em 16/06/2021, ou seja, em momento anterior à distribuição do presente recurso a este Gabinete. Tendo em vista o contexto acima narrado, penso ser o caso de proceder à redistribuição, por prevenção, desta apelação cível ao Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho, em razão da conexão existente entre o presente recurso e a citada ação de desapropriação indireta, nos termos do art. 81, §1°, do Regimento Interno deste Tribunal e do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzidos: Regimento Interno deste Tribunal Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1° O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) Código de Processo Civil Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Grifos nossos) Além disso, mesmo considerando o afastamento do Des. Roberto Freitas Filho quando da distribuição deste recurso no Tribunal, conforme atestado na certidão de ID n° 29483693, ainda assim julgo ser necessária a redistribuição do presente feito para fins de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes. Ora, o presente feito se trata de pedido de homologação de transação extrajudicial com o objetivo de encerrar a disputa judicial existente justamente na ação de desapropriação indireta n° 0040699-77.2004.8.07.0016, que, repita-se, ainda não transitou em julgado e está em grau de recurso no Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho. Nesse contexto, revela-se nítido o risco de prolação de decisões conflitantes caso o presente apelo não seja remetido à relatoria do mencionado Desembargador para julgamento conjunto com a ação de desapropriação indireta, o que torna necessária a reunião dessas demandas no juízo prevento, conforme dispõem o art. 55, §3°, e o art. 58, ambos da legislação processual. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3° Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. (Grifos nossos) Posto isso, com fundamento no art. 81, §1°, do Regimento Interno deste Tribunal e nos art. 930, parágrafo único, e 55, §3°, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição, por prevenção, do recurso em tela ao Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho, onde tramita a ação de desapropriação indireta n° 0040699-77.2004.8.07.0016. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 16:32:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora